Tribunal: TJDFT
Processo: 0717686-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAMES EDUARDO OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. James Eduardo Oliveira PROCESSO N.: 0717686-89.2023.8.07.0000 CLASSE: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HULDA PINTO SANTANA PIRES AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA SA, BANCO CSF S/A, LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO ITAUCARD S.A., BANCO ORIGINAL S/A, BANCO PAN S.A, CAIXA ECONOMICA FEDERAL, NU PAGAMENTOS S.A. D E S P A C H O Concedo à Agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que promova o recolhimento do preparo em dobro, na forma do artigo 1.007, § 4o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília – DF, 16 de maio de 2023. JAMES EDUARDO OLIVEIRA Relator